Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO.
1. A impugnação genérica, desprovida de lastro probatório, é insuficiente para fundamentar a alegação de eventual excesso de execução.
2. Agravo de instrumento desprovido.